Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-70.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-70.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA GROSS - CPF: 639.239.711-68 (APELADO), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), SANDRA REGINA GROSS - CPF: 639.239.711-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEIMA DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA DE 09 DIAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL E DO LUCRO CESSANTE – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, ou a sua extensão, uma vez que é manifestamente previsível a queima de transformador de energia em decorrência em virtude das intempéries climáticas comuns na região.

II - A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do CDC, e a demora injustificada de 09 dias para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, atrelado ao fato que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), caracteriza o dano moral.

III - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais), está adequado e não merece redução ou majoração.

VI - O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito. A míngua da inexistência de prova cabal do dano material, a sentença não merece reforma nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ambas às partes, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, no. 1000543-70.2023.8.11.0010, proposta por SANDRA REGINA GROSS, em desfavor da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora alegou ser residente e domiciliada em um restaurante localizado na BR 364, KM 289, na Zona Rural de Jaciara-MT.

Alegou ser usuária dos serviços da empresa requerida através da UC n° 6/3725308-5.

Que no dia 27/02/2023, por volta das 06h00min houve a suspensão do serviço, razão pela qual entrou em contato com a empresa elétrica requerida através do protocolo no 9338526256.

Que uma equipe se deslocou até o local, constatando a queima do transformador, alegando que outra equipe retornaria para o reparo do equipamento.

Entretanto, aduziu que passadas mais de 100 horas, a suposta equipe jamais esteve no local, razão pela qual distribuiu a presente ação.

Aduziu que por ser um imóvel rural, necessita de energia inclusive para ter acesso a agua, já que o seu abastecimento é realizado através de motor bomba.

Aduziu que por falta de energia, todos os produtos que seriam comercializados, bem como os que estavam na geladeira, estragaram.

Aduziu que deixou de lucrar R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Requereu a concessão a assistência judiciaria gratuita.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida restabeleça imediatamente o fornecimento de energia.

Requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao ressarcimento dos danos materiais e lucro cessante, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Juiz de piso deferiu a concessão da Justiça gratuita. (id. 188471668).

Bem como deferiu a tutela de urgência, determinando que a empresa apelada restabeleça o fornecimento de energia à Unidade Consumidora n. 6/3725308-5 no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de incidência de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme certidão do oficial de justiça (id. 188471671), e protocolo de recebimento (id. 188471672 - Pág. 3) a citação e a notificação ocorreram em 06/03/2023.

Em 08/03/2023, a parte autora se manifestou aduzindo o descumprimento da ordem judicial, requerendo a majoração da multa processual.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que não houve corte da energia elétrica, o que ocorreu foi uma interrupção não programada por motivo de caso fortuito, o que não caracteriza descontinuidade do serviço.

Que após a constatação interrupção, a empresa na maior brevidade possível, atendeu à solicitação do cliente a fim de normalizar a distribuição de energia.

Houve apresentação de impugnação refutando os termos da contestação.

Ato seguinte, o Juiz de piso determinou a intimação dos litigantes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência sobre pena de indeferimento (CPC, arts. 10, 219, 348 e 357, inciso II), bem como requererem, se caso for, prova pericial (CPC, arts. 369, 405 e 464 e CC, art. 212), no prazo de 15 dias.

Em atenção à determinação, as partes se manifestaram, requerendo o julgamento antecipado (id. 188471697 - Pág. 1 e 188471699 - Pág. 1).

Feita conclusão dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a incidência do dano moral, e negando a incidência do dano material:

“A requerente afirma que o dano consistiu no perecimento de seus produtos, não podendo, assim, abrir o seu estabelecimento.

A fim de comprovar o alegado, instruiu a inicial com registros de venda que teria realizado em seu livro de controle nos três dias que antecederam a queda de energia.

Ocorre que a demonstração dos lucros cessantes exigem prova cabal, ou seja, era necessário que demonstrasse que o estabelecimento permaneceu fechado naquele período e o que efetivamente deixou de vender, já que a ausência de energia e o alegado perecimento de produtos não podem induzir ao fechamento do restaurante, ainda mais quando se poderia ter adquirido novos produtos para fazer as comidas vendidas no dia, as quais, segundo os registros trazidos pela autora, incluíam pão de queijo, pastel, risole etc.

Além disso, dentre os registros há a venda conhaque, por exemplo, produto não perecível, assim como há foto de estante com produtos que não necessitavam de energia elétrica para serem armazenados (id. 111388773).

Portanto, evidente que não se poderia condenar a ré por mera suposição da ocorrência do dano e, ausente prova cabal de sua ocorrência, mostra-se improcedente a pretensão autoral nesse ponto.

Portanto, à míngua de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, impera-se a improcedência da pretensão indenizatória de dano material.

(...)

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

Condenar a ré na obrigação de fazer de restabelecer o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora 6/3725308-5, confirmando a tutela de urgência concedida ao id. 111467872; e Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, diante da sucumbência mínima da autora (artigo 86, parágrafo único, do CPC), condeno a ré ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos dos artigos 85, §

2o, do CPC”.

Inconformadas com a sentença de piso, ambas as partes interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
.

Recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO
, aduzindo que;
(i)
não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado;
(ii)
que o magistrado de primeiro grau não considerou a circunstância de que as interrupções aconteceram de maneira inesperada, por força maior/caso fortuito, sendo que a concessionária empreendeu todos os esforços para restabelecer o serviço no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência;
(iii)
que a ocorrência de força maior elide a responsabilidade objetiva da concessionária, na medida em que afastada a negligência na prestação do serviço;
(iv)
que não restou demonstrado a existência de dano moral ao presente caso; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial;
(vi)
alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Recurso interposto por SANDRA REGINA GROSS,
aduzindo:
(i)
a necessidade da majoração dos danos morais;
(ii)
a existência da demonstração dos danos materiais;
(iii)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por ambas às partes, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, no. 1000543-70.2023.8.11.0010, proposta por SANDRA REGINA GROSS, em desfavor da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, esclareço que as matérias Recursais são correlatas, razão pela qual, passo ao julgamento dos Recursos em conjunto.

A controvérsia está em saber se existe responsabilidade civil da empresa elétrica requerida com relação à falta de energia no estabelecimento comercial da parte autora, e se essa suposta falha na prestação do serviço período gerou algum prejuízo material e moral.

I – Responsabilidade cível e excludente de responsabilidade

Como relatado, a parte autora aduz ser proprietária de um pequeno comercio as margens da BR 364, no município de Jaciara-MT, tem ficado vários dias sem energia em razão da queima de um transformador da rede de fornecimento de energia da empresa requerida, o que teria lhe causado prejuízos materiais e morais.

Assim, inicialmente observo ter restado demonstrada a suspensão do fornecimento de energia da parte autora em razão da queima do transformador.

Esclareço que a petição inicial noticia que a falta de energia iniciou no dia
27/02/2023
, por volta das 06h00min.

Em razão da falta do restabelecimento de energia, a parte autora propôs a presente ação em
03/03/2023
, requerendo tutela de urgência, para restabelecimento do serviço.

A tutela foi deferida, e em
06/03/2023
houve a intimação da empresa requerida para cumprir a ordem judicial, sob pena de multa diária.

Entretanto, em
08/03/2023
, houve manifestação da parte autora denunciando o descumprimento da ordem judicial.

A empresa elétrica requerida não refutou tais argumentos, apenas aduziu haver caso fortuito, hipótese excludente de responsabilidade, e que resolveu o problema com a maior brevidade possível, além de aduzir a ausência de prova do dano.

Da mesma forma, em que pese à requerida ter aduzido que resolveu o problema no tempo mais breve possível, não trouxe a comprovação da data da resolução, tampouco demonstrou as diligências adotadas e que pudessem justificar o longo período sem resolução do problema (ao menos 09 dias).

Assim, não restam dúvidas quanto à interrupção injustificável do serviço.

Quanto a alegação de caso furtuito e força maior, esclareço que a descarga de raios, queima de transformador por questões climáticas, etc., é uma questão que encontra-se dentro da previsibilidade e, desta forma, amolda-se perfeitamente na chamada responsabilidade civil objetiva.

E, no conceito de responsabilidade objetiva, esta é a traduzida pela pratica de um ato ilícito de uma violação ao direito de outrem que, para ser provada e questionada em juízo, independe da aferição de dolo ou culpa, ou mesmo avaliar a gradação de envolvimento, do agente causador do dano.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a ocorrência de chuvas e descargas atmosféricas (raios) é comum na atividade desenvolvida pela apelada, incumbindo a ela a realização manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(...)

V -
Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região.
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1007695-47.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 14/04/2023).

Dessa forma, entendo que a referida demora injustificada afasta a ocorrência do caso fortuito, pois, ultrapassando-se o limite do razoável, não se pode suscitar a imprevisibilidade do evento para se esquivar da responsabilidade civil pelos danos suportados pela parte autora.

Portanto, configurada está à responsabilidade civil objetiva da requerida, haja vista a evidente falha na prestação de serviço, fundada no art. 14, caput da Lei no 8.078/90 e na teoria do risco empresarial.

II – DO DANO MORAL

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se o autor no conceito de consumidor, previsto no artigo 2o, da Lei no 8.078/90, e a ré no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o, § 2o, da mesma Lei no 8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, resta caracterizado o nexo causal vinculando a falta de cuidado da requerida revela-se na sua conduta, deixando de fornecer a transparência e segurança esperada pelos consumidores. Deve, por isso, assumir os danos decorrentes de sua ação descuidada.

Nesse sentido, como bem analisado na sentença: “Há anexo à exordial fotografias e vídeo do local, demonstrando produtos perecíveis descongelando na geladeira e freezer, geladeiras de bebidas desligadas, bebedouro sem água e baldes com água em razão do não funcionamento da bomba de abastecimento, tudo devido à ausência de eletricidade no estabelecimento, o que, somado ao longo tempo sem resolução, evidenciam dano que ultrapassa a esfera do mero dissabor, principalmente por se tratar de serviço público de natureza essencial, estritamente ligado à dignidade da pessoa humana”.

Dessa forma, havendo violação do dever de segurança esperado das concessionarias de serviço publico, resta evidente que o período de 09 dias sem energia ultrapassou ao mero de dissabor, caracterizando-se em dano moral.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – RESPONSABILIDADE CIVIL –
DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 15 DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR SE MOSTRA RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do CDC, e a demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica além do prazo estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL, atrelado ao fato que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada (art. 373, II do CPC), bem como não demonstrando a ocorrência de alguma hipótese prevista no art. 14, § 3o, do CDC, resta configurado a falha prestação de serviços, ensejando a reparação civil, pelo ato ilícito praticado.

Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (JMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 0002037-03.2017.8.11.0008, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 20/05/2020).

No tocante ao quantum da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do 'quantum debeatur' da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor fixado na sentença

em R$ 7.000,00 (sete mil reais), está adequado, não sendo caso de redução ou de majoração.

III – DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES

Como relatado, a parte autora afirmou em sua inicial que percebia lucro em seu comercio no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia.

Com tais considerações, levando em consideração a data da distribuição da ação, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.

Entretanto, insta esclarecer que o dano material é o prejuízo financeiro que a vítima efetivamente sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Dessa forma, como bem analisado na sentença: “a demonstração dos lucros cessantes exigem prova cabal, ou seja, era necessário que demonstrasse que o estabelecimento permaneceu fechado naquele período e o que efetivamente deixou de vender, já que a ausência de energia e o alegado perecimento de produtos não podem induzir ao fechamento do restaurante, ainda mais quando se poderia ter adquirido novos produtos para fazer as comidas vendidas no dia, as quais, segundo os registros trazidos pela autora, incluíam pão de queijo, pastel, risole etc.

Além disso, dentre os registros há a venda conhaque, por exemplo, produto não perecível, assim como há foto de estante com produtos que não necessitavam de energia elétrica para serem armazenados.

Portanto, evidente que não se poderia condenar a ré por mera suposição da ocorrência do dano e, ausente prova cabal de sua ocorrência, mostra-se improcedente a pretensão autoral nesse ponto”.

Dessa forma, como bem pontuado, os danos materiais e os lucros cessantes não são presumíveis.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL – BENS DA AUTORA QUE ESTAVAM NA SEDE – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda
.
Diante da ausência de provas robustas de que os bens descritos na exordial estavam no local do incêndio relatado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL No 0000370-70.2014.8.11.0045 APELANTE: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA APELANTE: CNH INDUSTRIAL N.V. APELADO: CNH INDUSTRIAL N.V. APELADO: ELETROTECNICAGULGIELMIN LTDA APELADO: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A FABRICANTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ESTA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CABIMENTO – LUCRO NÃO PRESUMÍVEL –RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PROVIDO. Se o acordo havido entre a autora e a fabricante requerida, cujo instrumento preenche os requisitos legais, é hígido e cumpriu o seu fim, já tendo sido inclusive integralmente cumprido pela demandada com a substituição do veículo defeituoso e depósito em conta judicial, há de ser homologado, resolvendo a lide entre os signatários, na forma do artigo 840 do Código Civil.
O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo presumível apenas pela ausência do veículo que apresentou defeito, ainda que usado para o transporte de equipamentos da empresa, mormente se possui outros caminhões utilizados para tal fim. Assim, se inexiste dos autos provas do que a autora efetivamente deixou de lucrar no período em que o caminhão esteve em reparo, há de ser afastada a condenação da concessionária requerida a indenizá-las pelos lucros cessantes.
(N.U 0000370-70.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Portanto, à míngua da inexistência de prova cabal do dano material, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024